Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DESPACHO Ao ID 28827888, a parte reitera o que pugnou ao ID 28547923, requerendo sua exclusão da lide. A tal respeito, nada a prover. Esclareço que a parte foi regularmente denunciada em ação de improbidade administrativa, não havendo qualquer decisão no caderno processual que justifique a referida exclusão. Pontuo que não estamos diante de um caso de ilegitimidade de parte, circunstância que justificaria o pretendido pelo réu. Em outras palavras, não se pode confundir exclusão da lide em razão de ilegitimidade de parte (julgamento sem resolução de mérito) com improcedência da demanda. Ademais, o art. 101 do Provimento Geral da Corregedoria deste Eg. Tribunal é claro ao asseverar que a baixa da parte requerida somente é efetivada após o trânsito em julgado, escoado o prazo para o recolhimento das custas. Publique-se.